Tribunal: TJPA
Processo: 0806883-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806883-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISARIO, ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus
.

Homicídio Qualificado – Decisão de Pronúncia – Manutenção do Confinamento – Fundamentação idônea – Inadequação de medidas cautelares alternativas - Qualidades pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJE)
. Constrangimento Inocorrente
. Ordem denegada. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO
e
ANDERSON FERREIRA DE SOUSA

,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo
de Direito d
a 1ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Parauapebas/Pa
- Proc. nº
0005503-51.2019.8.14.0040
-
, aduzindo, o impetrante, que os pacientes, presos desde o mês de julho de 2019, pronunciados
art. 121, §2º, I e IV do CPB c/c art. 244, B, do ECA, e sofrem constrangimento ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva dos réus, ora, pacientes, apesar de não persistiram mais, os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo eles, ainda, totalmente primários, com endereço fixos e emprego lícito, sem indício eu integrem alguma facção criminosa.

Pede então, a concessão da ordem, para revogar as prisões, e/ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares, nos termos dos arts. 282 c/c 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pela Desa. Vânia Silveira Prestadas (fls. 45/48 – ID
Num. 3318259), prestadas
as informações de estilo (fls. 56/59-ID Num
3353128
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

O

impetrante pretende
a concessão d
a
ordem
de soltura,
para
revogar
a prisão preventiva imposta a
os

pacientes,
ante
a suposta
a ausência dos requisitos para
a manutenção do confinamento, por ocasião da decisão de pronúncia, datada de 24.03.2020
.

Tem-se dos autos dos informes do Juiz da causa
(fls. 55/59-ID Num
3353128
), que: “
Tratam os autos de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, sob a atribuição dos agentes supostamente terem ceifado a vida de CARLOS HENRIQUE BARBOSA SILVA, no dia 02 de junho de 2019, por volta das 05h30min para as 06h00min, por motivo torpe e mediante emboscada e, em

concurso de agentes com a adolescente Amanda Priscila Fernandes de Sousa.”.

Então, foram presos preventivamente, após representação da autoridade policial, nos dias 23 e 24.07.2019.

No tocante a ausência de justa causa para a manutenção do confinamento na decisão de pronúncia (fls. 36/41-ID Num 3306821), encontra-se devidamente fundamentado
,
vez que vislumbrou o Juízo ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP
. No que se refere ao pedido de revogação da preventiva
indeferido pelo Juízo (fls. 35/36)
, é de se salientar que a prisão preventiva tem como característica a revogabilidade quando da
alteração das circunstâncias fáticas
que autorizaram o seu decreto, nos termos do art.
316
, do
CPP
.

In
casu
,
o Juízo, em sua decisão,
verificou, corretamente, que a custódia ainda se faz necessária
, dando a entender que i
nexistiu alteração quanto aos fatos ensejadores de sua decretação
, daí a manutenção da constrição, sendo ainda, inadequadas e insuficientes a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão (
CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II)
,
em face das

circunstâncias do caso e da gravidade do crime praticado pelos
coactos.

Insta consignar que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal exclusivamente, mas, ao revés, destina-se ao resguardo da própria sociedade
, além do que, os pacientes, conforme o já dito, foram pronunciados, apresentaram Recurso em Sentido Estrito, e, em retração, mantida a decisão (site de Consulta do TJ/PA), restando agora, aguardar o resultado do referido recurso, sendo temerária a soltura no atual momento processual
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuírem requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, ANTE A INOCORRÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO
.

Belém-PA,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/08/2020